Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002613-27.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravantes: Rubens do Rosário Marques e outra
Agravados: Maria Augusta Marques de Melo e outro
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens do Rosário Marques e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da liquidação de sentença requerida contra Maria Augusta Marques de Melo e outro, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva vindicada e, sob o fundamento de não haver necessidade de prova pericial, determinou que a parte requerida pague aos requerentes o aluguel mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondente a 50% do montante total por mês, no período compreendido entre a citação da parte e o mês de fevereiro de 2021, declarando a sentença liquidada.
Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi realizada perícia judicial para apuração do valor mensal do aluguel pago, mormente pelo fato do imóvel estar avaliado em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), motivo pelo qual pugnam pela nulidade da r. decisão. Seguem sustentando, que a r. decisão é nula por possuir vícios de contradição e obscuridade, pois, afirmou que o parecer foi apresentado pelos requerentes, quando, na verdade, foi juntado pelos requeridos, restando evidente a existência de premissa equivocada. Pugnam peça reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator